Tribunal: STF
Processo: HC 248202
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado por Silvio Maciel de Carvalho, em favor de Justin Christopher Murphy, contra ato jurisdicional do eminente Ministro André Mendonça, Relator da Extradição 1.847/DF no Supremo Tribunal Federal.  



    Decido.  



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[não] cabe pedido de habeas corpus originário para o Supremo Tribunal Federal contra ato de Ministro ou órgão colegiado do STF” (HC 164.593 AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 10/6/2020 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 606 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A jurisprudência sumulada do Supremo Tribunal Federal estabelece que “não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso” (Súmula 606). II – O Plenário do STF reafirmou esse entendimento pela impossibilidade de impetração de habeas corpus contra ato jurisdicional de órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal ou de qualquer de seus membros, a incidir a referida Súmula 606. III – Agravo regimental improvido. (HC 244.928 AgR/PA, da minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 26/9/2024).  



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. PETIÇÃO N. 10.820/DF DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DO SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO: PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 224.483 ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 5/5/2023 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Encaminhem-se cópias da inicial da impetração e desta decisão ao eminente Ministro André Mendonça, Relator da Extradição 1.847/DF.  



    Publique-se.  



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator